Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. REQUISITOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETOS.
I – Consoante teoria da asserção e os fatos narrados na inicial, a Seguradora-ré rescindiu o contrato relativo ao plano de saúde da autora, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva.
II – A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que observada a vigência mínima de 12 meses e a notificação do beneficiário com antecedência de 60 dias, art. 17, parágrafo único, da RN no 195/09 da ANS.
III - Cancelado o plano de saúde coletivo por adesão, as operadoras deverão disponibilizar ao beneficiário plano de saúde individual ou familiar, sem prazo de carência, art. 1o da Resolução CONSU no 19/99.
IV – As rés devem disponibilizar os boletos mensais referentes as mensalidades do plano de saúde da autora, sob pena de incidência de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.
V – Apelação da autora provida parcialmente. Apelação da ré Central Nacional Unimed desprovida.